Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-27.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-27.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada NATASHA TATIANA
TÓTARO SATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Apelação n. 1005242-27.2019.8.26.0625
Apelante: Zurich Santader Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelada: Natasha Tatiana Tótaro Sato
Voto n. 20.059
SEGURO DE VIDA. Revelia. Presunção relativa.
Incidência parcial de seus efeitos materiais.
Vigência de uma das apólices quando do óbito da
segurada. Impossibilidade de acolhimento do pedido
de indenização securitária em relação à outra
apólice. Ausência de elementos mínimos de sua
existência.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 133/136, cujo relatório adoto, proferida pela juíza
da 4a Vara Cível da Comarca de Taubaté, Dra. Rita de Cassia Spasini de
Souza Lemos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
inicial para “determinar o pagamento integral das indenizações, em
virtude da ocorrência de sinistro, nos valores de R$ 86.000,00 (oitenta
e seis mil reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente, desde o sinistro, e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação”. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a revelia gera mera presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados na inicial. Nesse vértice, alega que um dos
contratos foi cancelado pela própria segurada e a existência do outro não foi
minimamente demonstrada. Ressalta quanto ao contrato existente que “o
último pagamento do prêmio se deu em 19/09/2018, a efetivação do
cancelamento em 16/10/2018 e o óbito apenas ocorreu em 28/11/2018,
portanto
2
meses
posterior
ao
último
pagamento”.
Pugna
pela
improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pleiteia a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
correção monetária a partir do óbito.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 148/149) e
respondido (fls. 163/170).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Como é largamente sabido, “a jurisprudência
desta Corte Superior e a doutrina são pacíficas no sentido de que a
presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa,
tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do
Magistrado” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp n. 1.079.634-RS, 3a Turma, j.
19-10-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Vale dizer: “os efeitos da revelia não abrangem
as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a
automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam
simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo
autor” [grifei] (STJ, AgRg-AREsp n. 204.908-RJ, 4a Turma, j. 04-11-2014,
rel. Min. Raul Araújo).
Pois bem.
De um lado, aplicado o efeito material da revelia,
quanto ao contrato de seguro de vida firmado em 2017, contrato esse
reconhecido e apresentado pela própria ré (fls. 76/77), presume-se
verdadeira a afirmação de que a preposta da seguradora teria informado
que, em que pese o pedido de cancelamento, ela estaria segurada até o dia
31-10-2018, lembrando que, ao contrário do que afirmado pela ré, a segurada
faleceu no dia 27-10-2018 [fls. 16], dentro da vigência da apólice, o que
impõe a manutenção da condenação quanto ao pagamento da correspondente
indenização securitária no valor de R$ 250.000,00.
De outro, todavia, assiste razão à ré quando
sustenta a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
securitária de R$ 86.000,00 decorrente de um contrato de seguro de vida
supostamente firmado em 2000. Ora, a autora não trouxe elementos mínimos
para comprovar a sua existência, seja trazendo dados do contrato, seja
colacionando quaisquer documentos para corroborar a sua existência, de
modo que não é nem sequer verossímil sua contratação.
Por derradeiro, não assiste razão à ré no que
tange à correção monetária. Como é largamente sabido, em casos de seguro
de vida a indenização securitária deve ser atualizada monetariamente desde
a data da contratação (STJ, EDcl-REsp n. 765.471, 4a Turma, j. 28-05-2013,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
Destarte, atento aos limites da devolutividade
recursal, a correção monetária deve ser mantida nos termos estabelecidos
na sentença.
À vista dessas considerações, dou provimento em
parte ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de
indenização securitária no montante de R$ 86.000,00. Diante da
sucumbência recíproca ora caracterizada (artigo 86, “caput”, do Código de
Processo Civil), as custas e as despesas processuais serão suportadas por
cada polo do processo em igual proporção (50% para cada um); os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono da ré ficam arbitrados em 10% do
valor do proveito econômico obtido com a rejeição da referida indenização
securitária e do pedido de indenização por danos morais; e os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono da autora ficam arbitrados em 10%
do valor da condenação, tudo na forma do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, considerando o grau de zelo dos profissionais, os lugares de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
e o tempo exigido para tanto. Observe-se, porém, a gratuidade da justiça
concedida à autora (fls. 38).
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica